Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1006654-08.2020.8.11.0000
Embargante: BANCO DO BRASIL S/A
Embargado : EUGÊNIO ROSSI e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EUGÊNIO ROSSI, contra a decisão de id 54216460 que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.
A parte Embargante defende que a decisão está eivada do vício de omissão por “não conhecer de matéria pertinente a relação jurídica litigiosa no que se refere a quem apresentou os cálculos, pois, repita-se, não foi por perito judicial, e que por sua vez sendo reconhecido essa questão” e, por isso “o Recurso Especial deve ser admitido, tendo em vista violação, principalmente ao artigo 156 do Código de Processo Civil”.
Ao final, pugna para que seja sanado o vício “atribuindo efeitos infringentes aos presentes embargos, reformar a decisão vergastada, dando prosseguimento ao recurso”.
Recurso tempestivo (id 56455993).
SERGIO LUIZ STELLA ofertou contrarrazões (id 57956954) requerendo “seja julgado improcedente os aclaratórios da parte adversária ante a ilegitimidade do embargante, a ocorrência da preclusão e a impossibilidade jurídico-processual”.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência do vício de omissão, ao argumento de que o recurso especial interposto pela instituição financeira deve ser admitido, especialmente, quanto a violação ao art. 156 do Código de Processo Civil, uma vez que “o parecer contábil não foi apresentado por perito judicial nomeado pelo juízo, e sim pela própria parte”. Sem razão!
Compulsando os autos, nota-se que a decisão vergastada negou seguimento ao recurso especial fundado na aplicação da Súmula 7, do STJ, que veda a interposição de recurso que ensejam o reexame fático-probatório dos autos, portanto, a modificação desta decisão consubstanciada na necessidade da realização de perícia técnica não comporta qualquer alegação de vício, mas somente revela insatisfação da parte Embargante para com a negativa de seguimento do recurso interposto pela instituição financeira.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALLEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUROS ABUSIVOS E ILEGAIS ARBITRADOS NO JUÍZO A QUO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO DA PREFEITURA E PARTICULAR, OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS E SEQUELAS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 30.000,00). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA/PI REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar, uma vez analisando o tema de desproporcionalidade da condenação em relação ao dano, sobre os juros abusivos e ilegais arbitrados no Juízo a quo.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1111570/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII